Tribunal: TCU
Processo: 037.211/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste em razão de omissão no dever de prestar contas, Convênio 00950/2008, firmado com a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste  Sudeco, Siafi/Siconv 700796, que teve como objeto execução de pavimentação asfáltica urbana em CBUQ nos dois acessos à Rodovia BR-040. O primeiro acesso próximo ao Hotel Locatelli e o segundo acesso próximo à Passarela, através da Avenida 01 (Via Marginal), no bairro Jardim Oriente, no município de Valparaíso de Goiás-GO.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) em desfavor de Leda Borges de Moura, ex-prefeita municipal de Valparaíso de Goiás/GO, gestão 2009-2012, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Convênio 00950/2008, firmado entre a Sudeco e aquela municipalidade, cujo objeto consistiu na execução de pavimentação asfáltica urbana em CBUQ em dois acessos à Rodovia BR-040. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e §3o, 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, incisos I e III, 210, 214, incisos I e III, e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativa de Leda Borges de Moura e julgar irregulares suas contas; 9.2. condená-la ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/4/2009 100.000,00 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da dívida acima imputada; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências cabíveis; 9.9. dar ciência desta deliberação à Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste.